Tribunal: CARF
Processo: 13656.901222/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901222/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o valor adicional de R$ 89.502,88, a título de estimativas
compensadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 02-88.643, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901222/2010-69
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901222/2010-69

procedente em parte, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 887095195, emitido eletronicamente em
05/10/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09477.46558.230408.1.7.03-0008.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
175.305,51. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que reconheceu o valor de R$
85.802,63 a título de parcelas confirmadas na composição do direito creditório pleiteado,
remanescendo as estimativas compensadas referentes aos períodos de fevereiro e abril de 2006,
no valor de R$ 89.502,88, objeto do processo administrativo no 13656.900.969/2010-08.
Após regular intimação, a empresa apresenta, tempestivamente, o respectivo
Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901222/2010-69

A discussão que remanesce reside em definir se as estimativas quitadas via
compensação são passíveis de formar o saldo negativo pleiteado.
Alega o contribuinte, em síntese, que as estimativas mensais compensadas devem
ser consideradas na apuração do saldo negativo em discussão, sob pena de exigência dos valores
em duplicidade, e que nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir eventual débito
decorrente da não homologação pela via ordinária.
Ao se deparar com estas alegações, o acórdão recorrido entendeu que os
montantes quitados via compensação não podem compor o valor a ser considerado como crédito
compensável, por não se demonstrar líquido e certo (art. 170 CTN).
Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901222/2010-69

em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ 89.502,88, correspondente às
estimativas compensadas.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ 89.502,88, a título de estimativas compensadas na composição do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 173
DF CARF MF
Original